Tribunal: TJDFT
Processo: 0703543-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703543-49.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES APELADO: LINK SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME Decisão 1. Apelação cível interposta por Clayton Sucupira Arantes contra a sentença proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e cobrança de valores proposta por Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda. – ME, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu conclua o contrato de empréstimo consignado firmado com a autora, no valor de R$ 105.981,36 (ID no 27963993). 2. Ante a sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A autora opôs embargos de declaração (ID no 27963998), afinal rejeitados (ID no 27964007). 4. Nas razões de ID no 27964012, o apelante pede, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que: (a) foi enganado pela empresa apelada, que alegou ser correspondente bancária e propôs a quitação de empréstimo realizado junto à SABEMI, no valor de R$ 105.000,00, mas passou a exigir comissão indevida de R$ 14.000,00; (b) a empresa capta e intermedia negócios de portabilidade de empréstimos e exige comissões indevidas; (c) sempre desejou pagar a importância que reconhece devida, no valor aproximado de R$ 105.000,00. 5. Pede, além da gratuidade de justiça, a improcedência do pedido inicial. 6. O preparo não foi recolhido. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 27964017). A apelada suscita preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, rechaça as teses recursais. 8. Diante da ausência dos pressupostos fáticos e legais, o pedido do apelante de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 2805463). 9. O apelante recolheu o preparo (ID no 28384180). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. O apelante recebeu R$ 105.981,36 da apelada para quitação de empréstimos que contratou. Após o recebimento do valor e do pagamento dos contratos anteriores, em uma espécie de portabilidade, deveria firmar um novo ajuste de empréstimo intermediado pela apelada, o que não foi feito. Também não houve devolução do valor recebido. Esses fatos são incontroversos e admitidos por ambas as partes. 14. O pedido inicial é restrito para que o apelante finalize o processo de “portabilidade” e conclua a operação de empréstimo junto ao banco intermediado ou até mesmo pague o valor recebido (R$ 105.981,36) – ID no 27963640, pág. 2. 15. A sentença concluiu que o apelante deve firmar o contrato intermediado pela apelada, com valor equivalente ao que lhe foi disponibilizado anteriormente, sem qualquer acréscimo: R$ 105.981,36. 16. O apelante questiona em seu recurso apenas a cobrança de comissão no valor de R$ 14.000,00, que seria indevida. Admite, inclusive, que o valor recebido e não pago é devido. 17. Não há qualquer cobrança de comissão no valor de R$ 14.000,00 que obste a realização do provimento judicial. Caso o apelante entenda ser indevida eventual exigência dessa quantia, se realmente existir, deve discutir o assunto em demanda própria, não sendo esta a via adequada para essa finalidade. DISPOSITIVO 18. Não conheço a apelação diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO